Tribunal: TJMT
Processo: 1024408-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024408-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 18.063.779/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1024408-55.2023.8.11.0000 – Guiratinga

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargado:
Ruberval Araujo dos Santos Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Bradesco S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de obscuridade, sustentando que a pretensão recursal se fundou no art. 830, do CPC, sendo instituto diverso daquele disposto no art. 300, que se trata de arresto cautelar.

Sem manifestação da parte adversa ante a inexistência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de

obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada e apreciada conforme a pretensão recursal,
verbis
:

“
No caso em pauta, em que pese demonstrado o inadimplemento do titulo executivo e a existência de débito a ser quitado, antes do deferimento da medida, necessário se faz a tentativa de localização do devedor, sendo por ora, de suma importância o deferimento da busca de endereços pelos sistemas conveniados.

Ora, não se desconhece o direito do credor de receber o seu crédito, todavia, a constrição patrimonial à revelia da citação da parte, acarreta grave abalo patrimonial, sendo mister, primeiramente, diligenciar a fim de citar a executada para pagamento do débito, o que não é suprido pela notificação extrajudicial do vencimento da dívida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 –
ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS BANCÁRIAS, AUTOMÓVEIS E BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS ANTES DA CITAÇÃO - PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar bens à penhora. Ato a ser realizada por oficial de justiça. Inteligência dos artigos. 829 e 830 do CPC.

Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

O argumento do exequente de que os executados têm dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação
”.
(RAI n. 1024433-05.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 15.03.23 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer havia sido citado na demanda principal.

Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pela parte agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, de modo que a suposta inadimplência não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

Não existindo, até a interposição do presente agravo, a efetivação da citação do Réu, com a realização do contraditório e da ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação”
.(RAI n. 1016858-14.2020.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 25.08.21 - negritei)

Ressalta-se que ultimada as diligências habituais do oficial de justiça, não localizado os executados, resta autorizada a pré-penhora (arresto), nos termos do artigo 830 do CPC, a qual nada impede que seja promovida online, via convênio Bacenjud - no caso de numerários ou ativos financeiros em contas bancárias da devedora, a afastar o alego prejuízo de dano irreparável”. (id.212557682)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, restou suficientemente esclarecida a questão, restando delineado o entendimento deste Relator quanto a matéria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de maio 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024